Tribunal: TJDFT
Processo: 0747944-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747944-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SYLVIA ROBERTA DO NASCIMENTO PESSOA DE LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASILIA SHOPPING AND TOWERS DESPACHO Intime-se a parte agravante para, querendo, se manifestar acerca das alegações deduzidas pelas parte agravada em sua manifestação e dos documentos que a acompanham. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora